Tribunal: TJDFT
Processo: 0052241-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052241-23.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: DALVA IRIS ROCHA LOBO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 27978720, de petição da parte exequente (escritório de advocacia), requerendo o cancelamento da requisição de precatório de ID 12311271 e, em seu lugar, a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento dos honorários de sucumbência, mediante renúncia à quantia que excede a 10 (dez) salários-mínimos, teto legal da modalidade. Instado a se manifestar sobre o pleito, o Distrito Federal assentiu com o pleito (ID 29436363). 2. Diante do exposto, determino o cancelamento do precatório de ID 12311271 e a expedição de RPV para o pagamento dos honorários de sucumbência, no limite de 10 (dez) salários-mínimos, conforme renúncia formulada pelo escritório de advocacia credor. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator